Tribunal: STF
Processo: ADI 1606
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-18
Data de publicação: 1997-09-18

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. § 7º do artigo
120 da Constituição do Estado de Santa Catarina, com a redação dada
pela
Emenda Constitucional nº 12, de 23 de dezembro de 1996.
- Relevância de fundamento - ainda que não invocado diretamente
pelo requerente -, que pode ser levado em consideração pela Corte, dado
que a "causa petendi" nessa ação é aberta, relativo à infringência, no
caso, do princípio da independência dos Poderes (artigo 2º da
Constituição Federal).
- Ocorrência, também, do "periculum in mora".
Pedido de liminar deferido para suspender, até o julgamento
final dessa ação direta, a eficácia, "ex nunc", do § 7º do artigo
120 da Constituição do Estado de Santa Catarina, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 12, de 23 de dezembro de 1996.